Tribunal: TJDFT
Processo: 0707782-32.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME PRISIONAL FECHADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 269 DO STJ. OMISSÃO AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os requisitos específicos dos embargos de declaração, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, estão previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, e devem ser rigorosamente observados.
2. Impõe-se a rejeição do recurso aclaratório quando ausentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção do embargante de rediscutir matéria já decidida de modo a lhe proporcionar um resultado mais favorável, o que não é admissível em se tratando de embargos de declaração.
3. Justificada a imposição de regime prisional mais gravoso, ainda que aplicada pena inferior a quatro anos de reclusão, se o réu, além de reincidente, é portador de maus antecedentes. Ausente violação à Súmula 269 do STJ.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.